Tribunal: TJMT
Processo: 1024877-63.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024877-63.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AIRON DOURADO MOREIRA - CPF: 973.576.261-72 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1024877-63.2021.8.11.0003

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
AIRON DOURADO MOREIRA
contra a decisão monocrática de ID n. 197783690, que negou provimento ao Recurso de APELAÇÃO por ele interposto.

Em suas razões o Agravante aduz
“Assevera-se mencionar que, até mesmo o desconto do dito cartão de crédito realizado mês a mês em folha de pagamento do benefício previdenciário da PARTE RECORRENTE possui a denominação “Empréstimo sobre a RMC”, e não “Cartão de Crédito sobre a RMC”, como deveria, bem como, o envio dos valores solicitados são denominados “saques/telesaques” e não “transferências/depósitos”, como de fato deveriam ser denominados face à característica da operação de envio para outra conta, fatores estes cuidadosamente pensados para de fato induzir o cliente ao erro e dificultar seu esclarecimento. Destarte, impossível a PARTE RECORRIDA ter tido a percepção de que não havia realizado um empréstimo consignado nos moldes tradicionais, mesmo porque, mensalmente, os descontos eram realizados em seu benefício.”

Menciona
“o produto financeiro contratado não foi aquele pretendido; os descontos devem ser devolvidos em dobro, posto que ilegais e se perpetuam eternamente, cujo principal do empréstimo jamais será pago; o dano moral independe de prova pois é constituído pela própria situação fática-jurídica, sendo in re ipsa. Nada obstante, é triste e angustiante ao consumidor cuja aflição é incontestável, uma vez que, na maioria das vezes, após uma vida inteira de trabalho e sacrifícios para criar sua família, o mesmo se depara com a situação de ter sido enganado, ludibriado e esquecido, ante a descontos heréticos, cujo objetivo é apenas e tão somente enriquecer as instituições bancárias e seus respectivos correspondentes que engordam suas comissões. O consumidor foi e é, mensalmente, ofendido em seu maior bem: sua honra. Daí porque, também sob esta perspectiva, revela-se inegável o dever de indenizar.”.

Assevera a necessidade de extirpar a multa por litigância de má-fé.

Pugna pelo provimento do Recurso.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

Analisando as razões recursais, verifica-se que inexiste qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora tenha pautado o Agravante o desacerto do
decisum
porquanto não teria realizado a contratação sob CARTÃO DE CRÉDITO, esta restou expressa nos autos, inexistindo qualquer indício de fraude ou vício sobre a manifestação de vontade do Recorrente.

Evitando-se tautologia, colaciono a decisão agravada:

“Conforme consta dos autos, a parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1024877-63.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, julgada IMPROCEDENTE em face da qual propôs Recurso de Apelação aduzindo que há ilícito no serviço de empréstimo contratado, uma vez que nunca pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que não solicitou cartão de crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou, bem como inviável a condenação por litigância de má-fé.

A parte Ré, ora Apelada defende a legalidade da contratação, que se deu mediante contrato devidamente assinado pelo Apelante, o qual foi acostado aos autos juntamente com outros documentos pertinentes à contratação do serviço debatido nos autos.

Entretanto, bem se vê que razão não assiste ao Apelante.

Em primeiro lugar, REJEITO a preliminar de

CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada.

Em suma, como se vê, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo Singular julgou antecipadamente a lide, mormente quando a falta de provas constitui um dos fundamentos para a improcedência da ação.

Contudo, em que pese a irresignação do Apelante, é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam as provas, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

In casu, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental.

De mais a mais, conforme intimação, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que efetivamente pretendiam produzir, justificando expressamente suas respectivas pertinências (o que se quer provar) e razões

específicas para cada meio probatório requerido, sob pena de indeferimento.

O Apelante deixou transcorrer in albis o prazo de resposta.

Desse modo, não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são suficientes à formação da convicção.

Quanto ao mérito, vê-se que o Apelante não nega a contratação do empréstimo, mas apenas da modalidade de empréstimo contratado, para tanto sustenta que não houve transparência quanto às cláusulas e condições contratuais.

Contudo, compulsando os autos, é incontroverso que o Recorrente contratou serviços creditícios junto à Apelada, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial. Bem assim, carreado aos autos "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", devidamente assinado pelo Apelante, além das faturas mensais do cartão de crédito, com a devida

comprovação do saque do valor liberado referente ao contrato.

Do contrato se lê, expressamente, a cláusula de autorização para o desconto em folha de pagamento de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nessa trilha, nota-se que o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento foi devidamente assinado pelo Apelante, bem como, resta comprovada a disponibilização de crédito mediante TED em conta bancária, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação à taxa de juros, que não se mostra abusiva.

Com efeito, é possível verificar do instrumento firmado pelas partes que se trata de contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante, bem como a sua autorização para realização de débitos em sua conta correspondente ao mínimo da fatura, oportunidade em que este tomou ciência dos termos contratados, sendo cediço que se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024